Tribunal: STF
Processo: ARE 1513878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE PATRULHEIRO DE GUARNIÇÃO MOTORIZADA - FGT-4. LEI ESTADUAL N° 8.186, DE 16 DE MARÇO DE 2007 (ANEXO III) C/C LEI COMPLEMENTAR 87/2008 (ANEXO I). DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DESEMPENHO. IMPLANTAÇÃO DEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Conforme verificado da documentação acostada, bem como das diversas lides já julgadas por esta Corte, os termos “rádio patrulha” e “guarnição motorizada” são utilizados como sinônimos para designar a mesma função. Exemplo nos julgados 0800153-05.2022.8.15.0141 (Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior, APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Câmara Cível, juntado em 24/10/2022) e 0803233-35.2022.8.15.0251 (Rel. Des. João Alves da Silva, APELAÇÃO CÍVEL, 4ª Câmara Cível, juntado em 11/08/2022).



    - Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade da sentença, por fundamentação deficiente.



    - Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função de Comandante de Guarnição Motorizada, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-3, prevista na Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo.



    - PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Remessa Necessário, Apelação Cível e Recurso Adesivo – Ação de obrigação de fazer c/c cobrança - Militar – Gratificação FGT4 - Função de patrulheiro - Implantação- Demonstração do efetivo desempenho - Procedência - Manutenção quanto ao mérito - Desprovimento da remessa necessária e do apelo - Provimento parcial ao recurso adesivo. - Gratificação FGT-4 é definida na Lei Estadual 8.186/2007 que discerne sobre a estrutura organizacional da administração Direta do Poder Executivo Estadual e na Lei Complementar 87/008, anexo I. PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Remessa Necessário, Apelação Cível e Recurso Adesivo – Ação de obrigação de fazer c/c cobrança- Militar – Gratificação FGT4 - Função de patrulheiro – Implantação- Demonstração do efetivo desempenho - Procedência - Manutenção quanto ao mérito - Ausência de condenação aos honorários advocatícios sucumbências - Reforma apenas neste ponto - Provimento parcial ao recurso adesivo. - Na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a fazenda pública, a definição do percentual sobre o valor da condenação, para fins de fixação dos honorários, ocorrerá em sede de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, NCPC). (TJPB ACÓRDÃO/DECISÃO do Proc. Nº 00117304020148152001, Rel. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 07-08-2018)



    - Observando-se que o polo insurgente não apresenta nenhuma argumentação apta a modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se concluir pela integral manutenção da decisão singular atacada, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento do agravo interno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso V; 42, §1º; e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente